Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-67.2022.8.11.0091
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001066-67.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SEGALA - CPF: 441.981.591-49 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE GADO – CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO RÉU NA PEÇA DE DEFESA, INCLUSIVE, FAZENDO PROPOSTA DE ACORDO PARA

PARCELAMENTO DA DÍVIDA EM 60 PARCELAS – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA SEM APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COMO AFIRMA TER OCORRIDO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
–
MANUTENÇÃO ALEGAÇÃO NA PEÇA RECURSAL DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO APELANTE OU DE REPRESENTANTE LEGAL NOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A INICIAL
–
INOVAÇÃO
RECURSAL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o réu confirma a existência da relação jurídica entre as partes quando apresenta a peça de defesa, apresentando, inclusive, proposta de acordo para dividir em 60 parcelas, não há como afastar a pretensão deduzida na inicial da presente ação de cobrança.

Embora o demandado/Apelante tenha alegado o pagamento parcial do débito, pretendendo compensação com o montante cobrado, porém, não apresentou documento concernente a comprovante de pagamento quando oportunizado.

A alegação de que não consta a assinatura do Apelante nos documentos juntados pelo Autor com a peça inicial ensejando sua nulidade

constitui inovação recursal, visto que não foi objeto de discussão no Juízo de origem.

Restando

resta claro e inconteste que há elementos probatórios suficientes para reconhecimento da relação jurídica e do débito existente, objeto da ação de cobrança, tal situação enseja a procedência da demanda, cuja sentença não merece reformas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001066-67-2022

APELANTE:
FRIGORÍFICO MONTE VERDE

APELADO:
JOÃO CARLOS SEGALA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Frigorífico Monte Verde
, em face da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monteverde-MT
, que
julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado
para
condenar o requerido/Apelante ao pagamento de débito no valor total de R$ 250.727,56 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), atualizado até 08/09/2022
, representados pelas notas fiscais ID 94676157 e romaneio ID 94676161, extinguindo a ação
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, o requerido/Apelante ao
pagamento de custas e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, entretanto, suspendeu seus efeitos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre
Ação de Cobrança em que o Autor alega ter vendido ao Recorrente, em 09/03/2022, a quantidade de 59 vacas gordas, cujo valor total era de R$ 231.810,33 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), sendo que a operação corresponde

as notas fiscais n° 261, 262, 263 e 270, que não foram quitadas, sendo o valor atualizado de

R$ 250.727,56 (duzentos e cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta que os documentos apresentados pelo Autor não são suficientes para comprovar que de fato o gado fora adquirido e entregue ao Recorrido, visto que não consta assinatura do Apelante ou de representante legal.

Alega que a documentação apresentada pelo Recorrido não é suficiente a comprovar a realização da transação e, muito menos, que fora realizada com um representante do Recorrente, visto
que as notas fiscais trata de documento produzido unilateralmente pelo Autor, ora Recorrido, abrindo margem para todo e qualquer questionamento sobre sua validade.

Verbera que o Recorrido não comprovou qualquer vínculo com o alegado negócio firmado, de forma que o título deve ser declarado nulo,
acrescentando que qualquer assinatura é de terceiro que não faz parte do quadro social, não era administrador e, portanto, não representava o Recorrente. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal, afirmando que se trata de versão fantasiosa e distorcida da realidade, acrescentando que se desincumbido do ônus que lhe é imputado, nos termos do artigo 373 do CPC
, a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Autor ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do Frigorífico Monte Verde, na qual busca o recebimento referente a compra e venda de bovinos
, cuja negociação encontra-se demonstrada
através das notas fiscais DANFE nº. 261, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nota fiscal Nº. 262, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nota fiscal Nº. 263 no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e nota fiscal de complemento Nº. 270 no valor de R$ 21.810,33 (vinte e um mil oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), totalizando o montante de R$ 231.810,33 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e dez reais e trinta e três centavos).
”

Alegou que
“
foram comercializadas 60 (sessenta) cabeças de bovinos, porem por falta de espaço nos caminhões, foi carregado somente 59 (cinquenta e nove) cabeças. Assevera-se ainda que
o transporte foi efetuado pela Empresa/Requerida, acompanhado das minutas de frete nº. 8464 e 6969, como também dos GTA’s nº. 717213, 717214 e 717215,
sendo certo que os 59 animais (vacas), foram recebidos e abatidos em 09/03/2022, conforme demostra a ordem de compra/resumo de animais abatidos nº. 3053/4
.”

Verifica-se que o Apelante apresentou contestação na qual, alegou que já encerrou suas atividades e que passa por dificuldades financeiras, estaria em situação análoga a recuperação judicial, todavia,
reconheceu expressamente a operação de compra e venda de bovinos em questão entre as partes
,
aduzindo que não tem intenção de inadimplir a dívida, e que o inadimplemento em relação a esta demanda ocorreu por dificuldades econômicas
.

Requereu, ainda, a suspensão do feito apresentando proposta de acordo para pagamento do débito em 60 parcelas, com a qual não concordou o Autor.

Sustentou ademais, a faculdade de apresentação de comprovante de pagamentos parciais

para fazer compensação com valores cobrados pelo Autor/Apelado, impugnando os valores cobrados na inicial, e os documentos apresentados,
aduzindo ter ocorrido pagamentos parciais do débito, pretendendo realização de audiência de instrução e julgamento.

Diante do quadro retratado nos Autos, o cerne da questão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de pagamento parcial, já que o demandado sustentou sua ocorrência.

Cumpre anotar que apesar de o Apelante ter se insurgido com relação ao valor cobrado o fato é que quando da apresentação da defesa,
não refuta a operação de compra e venda levada a efeito entre as partes

ao contrário, abre um parágrafo no qual, reconhece de forma expressa a sua efetivação justificando a ausência de pagamento em razão de dificuldades financeiras,
tanto assim que, inclusive, apresentou proposta de acordo pleiteando a designação de audiência de conciliação, embora a proposta não tenha sido aceita pelo Autor.

Ademais, o Apelante apesar de ter discordado de documentos apresentados pelo Autor, reservando-se o direito de comprovar pagamento parcial da dívida o fato é que não juntou documentos para corroborar suas alegações
.

Vale ressaltar que as prova

de pagamento, no caso, seria meramente documental
, tornando desnecessária a oitiva de testemunha para tal finalidade, visto que a prova de pagamento consiste no recibo de quitação,

até porque por tratar-se de débito de valor significativo, evidente que o Apelante exigiria o comprovante de quitação ainda que parcial, caso de fato tivesse efetivamente

ocorrido.

No mais, diante do quadro retratado nos Autos necessário registrar que as alegações do Apelante na peça recursal de que não teria assinado os documentos que embasam a inicial na realidade constitui inovação recursal
,
visto que não houve qualquer discussão acerca desse tema no Juízo de origem
,
ao contrário o Apelante reconhece a transação ocorrida entre as partes, apenas sustentando que se reservaria ao direito de comprovar que teria pago parcialmente e que deveria ocorrer compensação quanto ao valor objeto da demanda, porém, não apresentou qualquer documento para corroborar suas alegações quanto a quitação parcial da dívida.

Necessário ressaltar que embora o Apelante possa estar em dificuldades financeiras ou encerrado suas atividades referida situação não afasta suas obrigações no pertinente aos débitos contraídos que permanecem plenamente validos frente ao credor.

Diante desse quadro apesar das alegações do Apelante, no entanto, confirmou a relação jurídica, valendo ressaltar que os documentos juntados pelo Autor são bastantes para análise da pretensão inicial, devendo ser observado, no caso a boa fé objetiva,

que consiste na mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura e honestidade de forma a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem.

Portanto, os documentos juntados com a peça inicial aliado à confirmação do próprio Apelante no que concerne a relação jurídica existente entre as partes deixa claro e inconteste que há elementos probatórios suficientes para ensejar o provimento da demanda conforme bem procedeu o Juízo de origem.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024